Tribunal: STF
Processo: HC 180773
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em regra, examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (Precedentes). No caso, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato impugnado e da decisão do Tribunal estadual, o fato é que a petição do agravo regimental também não veio acompanhada daqueles documentos. Fica impedido o imediato exame da matéria e inviabilizada a concessão da ordem, ainda que de ofício.



    3. Hipótese em que não se verifica situação teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    4 Agravo regimental desprovido.